Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-08.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000203-08.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR, ARTHUR LIMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE APOSENTADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e à declaração de nulidade dos contratos. O apelante pretende exclusivamente a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00, sustentando que o valor fixado é irrisório diante de sua condição de aposentado que percebe salário mínimo e da capacidade econômica da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Cumpre definir se o valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos de seguro não contratado na conta bancária de aposentado, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como à tríplice função do instituto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, as condições econômicas das partes e o caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida, nos termos do art. 944 do CC. 4 - O valor de R$ 5.000,00 encontra-se alinhado aos parâmetros reiteradamente adotados pela Segunda Câmara Cível em hipóteses análogas de cobranças indevidas por serviços não contratados, contemplando a compensação ao consumidor e o desestímulo à reiteração da conduta. 5 - A sentença não se limitou à fixação de danos morais, tendo determinado cumulativamente a restituição em dobro dos valores descontados e a declaração de nulidade dos contratos, conferindo efetividade à reparação integral do dano.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento.
Sem majoração dos honorários, fixados no patamar máximo na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8002267-65.2023.8.05.0039, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível; TJBA, Apelação 8143775-79.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível; TJBA, Apelação 0500062-44.2013.8.05.0088, Rel. Des(a). Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000203-08.2025.8.05.0138
, sendo parte Apelante
FRANCISCO DOS SANTOS
e parte Apelada
BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)